Tribunal: TJSP
Processo: 1003971-65.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do processo, nos termos do art. 485, VI c/c 330, III, todos do CPC. Apelação do autor. Vício de fundamentação. Não ocorrência. Determinação de emenda à petição inicial. Autor que deixou de atender a determinação judicial, sem justificativa plausível, sustentando apenas ser desnecessário o

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do processo, nos termos do art. 485, VI c/c 330, III, todos do CPC. Apelação do autor. Vício de fundamentação. Não ocorrência. Determinação de emenda à petição inicial. Autor que deixou de atender a determinação judicial, sem justificativa plausível, sustentando apenas ser desnecessário o requerimento administrativo perante os órgãos de proteção ao crédito. Indícios de litigância predatória. Dicção do Enunciado no 11 do Comunicado CG no 424/2024, da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça. É possível a determinação de medidas preventivas para se evitar o uso abusivo do Poder Judiciário. Sentença de extinção do processo mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.